Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1170/STF E 1169/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. TEMAS 1170 STF e 1169 STJ: Inexistindo decisão do relator do recurso extraordinário paradigma em determinar a suspensão dos feitos que tratam do tema repetitivo, não há se falar em suspensão do processo. É desnecessário o procedimento de liquidação se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, possibilitando aferir a quantia devida mediante simples cálculos aritméticos.
2. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905).
3. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito.
4. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução.
5. A atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic a partir de dezembro/2021, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
6. Negou-se provimento ao recurso.